Tribunal: TJMT
Processo: 1008519-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008519-32.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008519-32.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BRUNO SEVERINO RODRIGUES NETO
AGRAVADO: GABRIEL RODRIGUES FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA - POSTERIOR SENTENÇA PROFERIDA EM SEDE DE PRIMEIRO GRAU – PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Se o processo principal foi extinto por meio de sentença, sem resolução do mérito, é circunstância que evidencia a perda do objeto recursal. Recurso de agravo de instrumento prejudicado.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Bruno Severino Rodrigues Neto, contra decisão que na Ação Anulatória de Alteração de Contrato Social de Empresa c.c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1000482-53.2021.8.11.0020 - 1a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, movida em desfavor de Gabriel Rodrigues Filho, indeferiu antecipação de tutela de suspensão dos efeitos do ato de exclusão de seu nome do quadro societário da empresa a Auto Posto no 01 Ltda.
Não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação de tutela.
Foi determinada a intimação do agravado para apresentar contraminuta.
Sobreveio petição do autor em que deu conta da prolação de sentença de extinção do processo, sem exame do mérito. Postulou, contudo, não seja extinto o presente agravo, porquanto a sentença havia sido objetada por meio de embargos de declaração na origem, em que postulou a “correção do erro material” (id 88222495 - Pág. 1).
Sem razão, contudo, o agravante.
Ocorre que em consulta ao processo na origem, observa-se que a sentença de extinção da demanda foi proferida aos 20-4-2021 (id 56154165 na origem) e os embargos de declaração, interpostos contra referida decisão, igualmente desprovidos aos 08-6-2021 (id 57328871 na origem).
Se há sentença proferida do feito originário, a solução lógico-jurídica que o caso reclama é reconhecer-se por prejudicado o presente recurso, com base no disposto no artigo 1.018, § 1o do Novo Código de Processo Civil.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INDICADA PELO AGRAVANTE. 1. Sobrevindo sentença na origem, e conforme indicado pelo Ministério Público/agravante, o recurso restou prejudicado, em face da perda do objeto. 2. O interesse em ver julgado o recurso - para o efeito de ver reformada a decisão impugnada - por evidente, é de quem recorre, no caso do Ministério Público, e não da parte agravada, no caso as aqui agravantes (agravo interno). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 50232888120208217000, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 27-05-2021)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Cominatória e Indenizatória. Transporte de pessoas. Decisão que indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita. Sentença proferida em sede de Primeiro Grau. Processo principal extinto, sem resolução do mérito. Perda do objeto recursal. RECURSO PREJUDICADO.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2107994-24.2021.8.26.0000; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/06/2021; Data de Registro: 01/06/2021)
Assim, constata-se a perda superveniente do objeto recursal, diante do julgamento posterior à interposição do presente agravo.
Posto isso, julga-se prejudicado o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
Intime-se.
Cuiabá,14 de junho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4